Tribunal: TJMT
Processo: 0002467-46.2014.8.11.0044
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002467-46.2014.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (APELANTE), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO), ADILMAR SARTORI - CPF: 510.170.169-68 (APELADO), MARCIA DO PRADO SARTORI - CPF: 930.498.389-49 (APELADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. SÚMULA 106 DO STJ. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu ação de execução de título extrajudicial promovida em face dos recorridos, com fundamento nos
arts
. 487, inc. II, e 924, inc. V, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se houve inércia do exequente apta a caracterizar a prescrição intercorrente ou se a demora processual decorreu de fatores alheios à sua atuação, como morosidade dos mecanismos da Justiça.

III. Razões de decidir

1
. A prescrição intercorrente exige a inércia do autor, configurada pela ausência de impulsionamento do feito mesmo após intimação pessoal para tanto, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

2
. Na espécie, ficou evidenciado que o apelante adotou as providências necessárias para a citação dos executados dentro do prazo legal, não podendo ser responsabilizado por atrasos imputáveis ao Judiciário.

3
. Aplica-se, por analogia, a Súmula 106 do STJ, que prevê que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição.

4
. O despacho que determina a citação interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, desde que o autor adote as
providências necessárias no prazo de 10 dias, conforme
arts
. 240, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “
Não se reconhece a prescrição intercorrente quando comprovado que a inércia no trâmite processual decorreu de fatores alheios à atuação do exequente, cabend
o o prosseguimento da execução.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 240, §§ 1º e 2º; 487, inc. II; 924, inc. V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1873921/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, DJ 31.03.2022; TJ-MT, RAC 0000193-14.2009.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.07.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA

cont
ra

a
sentença proferida
pelo
Juízo da 2ª Vara de Paranatinga
,
que
,
nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
promovida em face de

ADILMAR SARTORI e MARCIA DO PRADO SARTORI
,
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no
s
art.
487, inciso II, c/c 924, inc. V, todos
do CPC.

O apelante sustenta, em síntese, que a demora no andamento processual se deve à morosidade do Poder Judiciário, e não à sua inércia. Argumenta que agiu diligentemente em todas as etapas, utilizando-se dos meios disponíveis para localizar os executados e dar andamento ao feito.

Ressalta, ainda, que diversas interrupções processuais decorreram de incidentes processuais e de decisões que exigiram tempo considerável do juízo.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja cassada e os autos retornem à origem para seu regular processamento.

O recurso é tempestivo
(ID 245117223)
e
preparado (ID 245722662).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Extrai-se dos autos que
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA

ajuizou
AÇÃO DE

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face de
ADILMAR SARTORI
e
MARCIA DO PRADO SARTORI
,
devido

a
o
inadimplemento ao
instrumento
particular de confissão de dívida com garantia de penhor agrícola

no montante de R$ 1.211.962,50
(
um milhão duzentos e onze mil novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos
).

Durante a marcha processual, a Magistrada singular, sob o fundamento de que já se haviam passado mais de 09 (nove) anos desde o despacho que determinou a citação dos executados, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro nos
arts
. 487, inciso II, c/c 924, inciso V, todos do CPC (ID 245117218).

Na oportunidade, ressaltou que transcorreu o prazo sem que o autor promovesse a citação da devedora
M
A
RCIA
, não interrompendo o curso do prazo final.

Irresignado, o Apelante defende a inocorrência da prescrição intercorrente, afirmando que tomou todas as providências cabíveis para o andamento do feito, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ na espécie.

Pois bem.
Sem delongas, assiste razão ao recorrente.

Com efeito, a prescrição intercorrente ocorre somente nos casos em que o processo permanece sem andamento por fato atribuível ao autor, que deixa de diligenciar para que a demanda prossiga normalmente, permitindo o transcurso do prazo previsto em lei e descumprindo a determinação judicial após a sua intimação pessoal.

Esse é o posicionamento jurisprudencial:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS NÃO FORAM DESAPENSADOS DA EXECUÇÃO, CONFORME PREVÊ O ART. 914, § 1º, DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE.
A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURA-SE NAS HIPÓTESES DE INÉRCIA DO FEITO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE, QUE, APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, PERMANECEU INERTE. PRECEDENTES STJ.
NEGADO PROVIMENTO.” (TJRS, RAIN n. 70071582548, 15ª Câm.
Cív
., Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. 14.12.2016)
(
g.n
)

No caso, com a devida vênia, denota-se que a parte exequente, sempre que intimada, requereu
às
diligências que entendia serem necessárias,
não podendo
ser penalizada pela demora do trâmite processual em razão dos mecanismos da justiça, devendo ser invocada ao caso, por analogia, a
aplicação da Súmula 106 do STJ,
in
verbis
:

“Súmula 106 do STJ:
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
confira-se
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE -
AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
“A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado”
(STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
1.083.358/RS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, julgado em 29/08/2017,
DJe
04/09/2017). (N.U 0000061-86.1998.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024) (g.

n.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – INÉRCIA DO AUTOR NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prescrição intercorrente só poderia ser reconhecida no processo executivo se, intimada pessoalmente a parte exequente para dar andamento ao feito, permanecesse inerte
. (TJMT –
Rac
nº 72391/2017 – J. em 26.07.2017).”
(RAC n. 0000193-14.2009.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.07.2022) (g.

n.)

Além do mais, segundo o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, “
o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente independe de decisão judicial, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o §1º do art. 921 do CPC
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo/SP: 2024).

No entanto, em análise ao feito, constata-se que não houve em nenhum momento a suspensão da execução nos termos do art. 921, §1º do CPC.

Ademais, conforme se pode analisar nos andamentos da demanda, por mais de uma vez o procedimento ficou paralisado devido à demora no trâmite processual ocasionada pelos mecanismos da Justiça. Por exemplo, o apelado
ADILMAR SARTORI
opôs embargos de declaração em 20/07/2017, porém a decisão somente foi proferida em 30/05/2019. Além disso, o feito permaneceu parado entre 2019 e 2021 devido à pandemia da Covid-19.

Nesse contexto, não sendo demonstrada a inércia por parte do credor, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Outrossim,
destaca-se que a demanda foi
ajuizada dentro do prazo prescricional e, no momento do ajuizamento, o autor tomou as providências necessárias para viabilizar a citação dos requeridos dentro do prazo estabelecido no art. 240, §2º, do CPC, haja vista que informou o endereço e pagou as taxas/custas para sua realização dentro do prazo de 10 (dez) dias.

Dessa forma, considerando que o apelante adotou as providências no prazo estabelecido em lei para viabilizar a citação das partes requeridas, houve, portanto, a interrupção do prazo prescricional, que retroagiu à data da propositura da ação (10/11/2010).

Todavia, embora a citação
da apelada
MARCIA
, até o momento, não tenha se efetivado, não se pode concluir que a parte autora tenha deixado de adotar as providências necessárias para viabilizá-la.

Nesse contexto é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...)
Com efeito, o que a lei determina é que no prazo de dez dias o autor adote providências necessárias para viabilizar a citação e não que ocorra a citação válida do réu.
Consoante
Fredie
Didier Jr., "O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em:
juntar cópia da petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em autos de papel; art. 248, caput, do CPC), adiantar as despesas com a citação e indicar o endereço do réu"
(Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 19ª edição, Ed.
Podivm
, 2017. p. 690). Sobre o tema, cito, ainda, a lição de Leonardo Carneiro da Cunha: A prescrição decorre da inércia do sujeito que se diz titular do direito. Comparecendo em juízo, o sujeito não está mais inerte, não havendo mais razão para manter-se o transcurso do prazo prescricional. Isso porque a apresentação em juízo traduz uma atividade (o oposto da inércia) e justifica a interrupção da prescrição. É natural, portanto, que, uma vez proposta a demanda (
CPC
, art.
312
), considera-se interrompido o prazo prescricional. Embora já exista formalmente o processo com a propositura da demanda (
CPC
, art.
312
), o réu somente passa a integrá-lo com a citação válida, a partir de quando se
angulariza
a relação processual. Já
tendo sido proposta a demanda, não há mais, como se viu, inércia do alegado titular do direito, não sendo legítimo, em princípio, condicionar a interrupção da prescrição a um evento futuro, que é a citação válida. A interrupção da prescrição não é mais efeito da citação válida; resulta do simples despacho do juiz que determinar a citação do réu (
CC
, art.
202
,
I
). O
§ 1.º
do art.
240
do
CPC
confirma a regra, ao dispor que "A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação...". Há uma uniformidade sistêmica. O art.
202
,
I
, do
Código Civil
e o
§ 1.º
do art.
240
do
CPC
mencionam o despacho inicial como marco interruptivo da
prescrição.(...)

Assim, a prescrição é interrompida pelo despacho que ordenar a citação, mas tal interrupção retroage à data da propositura da demanda (
CPC
, art.
312
), desde que o autor adote as providências necessárias para a citação no prazo de 10 (dez) dias (
CPC
, art.
240
,
§§ 1.º
e
2.º
).
Se o processo vier a ser anulado ou extinto sem resolução do mérito, essa circunstância não desfaz a interrupção da prescrição.
Ordenada a citação, interrompe-se o prazo prescricional, ainda que o processo venha a ser anulado ou extinto sem resolução do mérito. Resta evidente, então, que a prescrição
considera-se
interrompida com o despacho do juiz que ordenar a citação do réu, ainda que ele seja absolutamente incompetente.
(Comentários ao
Código de Processo Civil
. 1ª ed. em e-book. Vol. III. São Paulo: RT. 2017
). Desse modo, a teor do art.
240
,
§ 1º
, do
CPC
, considerando que o despacho que ordenou a citação interrompeu a prescrição, retroagindo-se à data da propositura da ação (28/3/2016), tem-se que a ação monitória deve prosseguir perante o juízo de 1º grau. Diante do exposto, dou provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação
.”
(STJ - REsp: 1873921 DF 2019/0083765-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 31/03/2022)
(
g.n
)

A propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE –
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO, NA HIPÓTESE DE O AUTOR ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS SUBSEQUENTES AO DESPACHO QUE A ORDENAR ( CPC, ARTIGO 240, § 2º)– DEMORA NA
CITAÇÃO QUE, NA ESPÉCIE, É DECORRENTE DA NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA NOS DIVERSOS ENDEREÇOS OBTIDOS PELA EXEQUENTE E TAMBÉM PELO JUDICIÁRIO. DEMORA QUE NÃO SE MOSTRA IMPUTÁVEL À EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA NÃO CONSUMADA.
SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA – RECURSO PROVIDO. (TJPR - 14ª Câmara Cível - 0001080-62.2018.8.16.0061 - Capanema - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO DOMINGOS
RAMINA JUNIOR - J. 03.04.2023)
(TJ-PR - APL: 00010806220188160061 Capanema 0001080-62.2018.8.16.0061 (Acórdão), Relator:
Antonio
Domingos
Ramina
Junior, Data de Julgamento: 03/04/2023, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2023)
(
g.n
)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONFIGURADA - ART. 921 DO CPC - SUSPENSÃO DO PROCESSO - INOCORRÊNCIA - INÉRCIA DO AUTOR - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PRECRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA PROPRIAMENTE DITA - NÃO OPERADA - ART. 240, §§ 1º E 2º, DO
CPC .
Para que se considere operada a prescrição intercorrente é necessária a existência de pretensão executória já levada a juízo, bem como a inércia do exequente em promover os atos de impulso que lhe cabem, e, ainda, o transcurso do lapso temporal superior ao de prescrição do direito material vindicado. Deve, ainda, ser observada a sistemática do art. 921 do CPC, em especial, o comando do § 1º desse dispositivo, que estabelece ao magistrado o dever de suspender o processo quando o executado não for encontrado. Tendo a ação sido distribuída antes do decurso do prazo prescricional, deve-se levar em
contra
que, nos termos do § 1º, do art. 240 do CPC, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição.
Por sua vez, o § 2º do art. 240 do CPC, prevê que "incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º". Embora a citação, até o momento, não tenha se efetivado, não se pode concluir que, a parte autora tenha deixado de adotar as providências necessárias para viabilizá-la.
(TJ-MG - AC: 50869956020168130024, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 08/03/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2023)
(
g.n
)

Logo
, por não restar evidenciada a ocorrência da prescrição executória e tampouco da prescrição intercorrente,
a sentença objurgada deve ser
cassada, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para o
seu regular processamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
,
p
ara cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024